Tribunal: STF
Processo: ARE 1418482
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELADO QUE IMPUGNA O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REALIZADO PELO APELANTE. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. ARTIGO 9º, DA LEI 1.060/50. APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO PREVISTA NO § 3º, ARTIGO 99, DO CPC. MANUTENÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR NÃO TER IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. VERIFICAÇÃO MAS SEM DECLARAÇÃO DE SEUS EFEITOS. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 488 DO CPC. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). AUSÊNCIA DE LEI QUE OBRIGUE O MUNICÍPIO A COMPLEMENTAR O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 40, caput e § 3º, e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente